Tribunal: TJSP
Processo: 2170267-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR PESSOA JURÍDICA.

O BENEFÍCIO É DEVIDO PARA AS EMPRESAS QUE DEMONSTRAREM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481, DO C. STJ.

DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE APRESENTADO POR PESSOA JURÍDICA.

O BENEFÍCIO É DEVIDO PARA AS EMPRESAS QUE DEMONSTRAREM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 481, DO C. STJ.

DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170267-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CENTRO DE PREVENÇÃO E REABIL DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO,
é agravado CIRURGICA SÃO JOSE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170267-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de São José dos Campos – 6a Vara Cível
Processo n°:
2170267-73.2020.8.26.0000
Origem no:
1013343-66.2020.8.26.0577
Agravante: CENTRO DE PREVENÇÃO E REABIL DE
DEFICIÊNCIA DA VISÃO
Agravado:
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
Juiz Prolator da decisão agravada: Alessandro de Souza Lima
VOTO N.o 18.442
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO
QUE
INDEFERIU
O
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE APRESENTADO
POR PESSOA JURÍDICA.
O BENEFÍCIO É DEVIDO PARA AS EMPRESAS QUE
DEMONSTRAREM A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR
COM
OS
ENCARGOS
PROCESSUAIS.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No
481, DO C. STJ.
DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE NÃO
COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DO RECORRENTE.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
CENTRO
DE
PREVENÇÃO
E
REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO - PRÓVISÃO
interpõe agravo de instrumento à r. decisão interlocutória de fls. 16/18,
proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada contra
CIRURGICA SÃO JOSE LTDA, que negou a concessão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170267-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benefícios da justiça gratuita, nos seguintes termos:
“...No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, a
empresa encontra-se regularmente constituída e não foi
cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus
decorrentes desta demanda. É importante observar que a
simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual
pedido de recuperação judicial e falência não se revelam
suficientes para demonstrar a “ impossibilidade” no
recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter
outros bens suficientes para saldá-las. Nessas condições,
deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo
Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que
deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser
admitido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
gratuidade. Também, pelas mesmas razões, fica desde já
indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento
das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei
11.608/03. INTIME-SE a parte autora para que emende a
inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das
custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta
de pressuposto processual, sem nova intimação. Int.”
Inconformado, o agravante requer a concessão da
assistência judiciária gratuita alegando, em síntese, que é pessoa jurídica
sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e que realiza todo seu
atendimento pelo Sistema Único de Saúde.
Afirma que se encontra em situação financeira
alarmante e que “apesar da grande movimentação de dinheiro, característico de
um hospital filantrópico parceiro da Prefeitura na prestação de serviços pelo SUS, no
último Balanço Financeiro apresentado, nota-se o valor de R$ 3.330.522,00 (três
milhões, trezentos e trinte mil, quinhentos e vinte e dois reais) como déficit, o que
demonstra a real situação do Agravante” (fls. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170267-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Juntou documentação a fim de comprovar a alegada
hipossuficiência financeira (fls. 139/179).
Pugna, pois, pela reforma da decisão agravada e
consequente concessão da benesse.
Recurso tempestivo, isento de preparo pois versa
sobre o benefício da justiça gratuita e respondido (fls. 190/193).
Deferido o efeito suspensivo quando do despacho
inicial (fls. 181/184).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No presente caso, a agravante foi intimada a trazer
aos autos documentos recentes para análise de sua situação financeira
(fls.
181/184).
Todavia,
alegou
não
possuir
qualquer
outra
documentação além daquela juntada anteriormente.
Em que pesem as dificuldades financeiras reportadas
pela recorrente, esta situação, por si só, não é razão suficiente para
deferimento do benefício. Da mesma forma, o balanço patrimonial
constante dos autos refere-se ao ano de 2017 (fls. 139/161) e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170267-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comprova a incapacidade de arcar com as despesas processuais, uma vez
que apresenta movimentação de quantias expressivas.
Ademais, cabe mencionar que o valor das custas
iniciais a ser recolhido é módico R$ 138,05, mínimo previsto para o
exercício de 2020, levando-se em conta o valor atribuído à causa de R$
5.709,56 (fls. 15).
A situação descrita afasta-se do entendimento
consolidado na Súmula no 481, do C. STJ, segundo o qual “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
Não comprovada satisfatoriamente a impossibilidade de custear as despesas processuais sem
comprometimento de sua existência, o benefício da justiça gratuita deve
ser indeferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator